Tribunal: TJSP
Processo: 9000496-78.2019.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – NÃO ACOLHIMENTO – Não tendo sido preenchido requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime, face aos apontamentos desfavoráveis no relatório social, inviável o deferimento da progressão ao regime semiaberto - Agravo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – NÃO ACOLHIMENTO – Não tendo sido preenchido requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime, face aos apontamentos desfavoráveis no relatório social, inviável o deferimento da progressão ao regime semiaberto - Agravo parcialmente provido, somente para afastar o prazo mínimo de seis meses para a formulação de novo pedido de progressão de regime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000496-78.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante LUIS
HUMBERTO DEMOZO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, deram parcial provimento ao agravo em execução, somente
para afastar o prazo mínimo de seis meses para a formulação de novo pedido de
progressão de regime, mantendo, no mais, a r. decisão monocrática, de
conformidade com o voto do E. Relator; vencido o E. 3o Juiz, Des. Marco
Antônio Cogan, que negava provimento e não declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000496-78.2019.8.26.0269 -Voto no 14375
2
Agravo em Execução no 9000496-78.2019.8.26.0269
Comarca de Itapetininga Vara das Execuções Criminais
Agravante: Luis Humberto Demozo (Luis Humberto Demoro)
Agravado: Ministério Público
Voto no 14375
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

IRRESIGNAÇÃO
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE
PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO

AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO
SUBJETIVO NÃO ACOLHIMENTO Não tendo sido
preenchido requisito subjetivo para a concessão da
progressão de regime, face aos apontamentos desfavoráveis
no relatório social, inviável o deferimento da progressão ao
regime semiaberto - Agravo parcialmente provido, somente
para afastar o prazo mínimo de seis meses para a
formulação de novo pedido de progressão de regime.
Vistos.
Luis Humberto Demozo (Luis Humberto
Demoro) interpôs o presente Agravo em Execução em face da r. decisão
datada de 19.11.2019, proferida pelo Juízo da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Itapetininga, nos autos da Execução no
287.818, que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto
(fls. 22).
Em sua minuta, o Agravante pleiteou a reforma
da decisão, para que seja concedida a progressão ao regime semiaberto,
alegando, em síntese, o preenchimento dos requisitos necessários para a
concessão do benefício. Requereu, ainda, o afastamento da fixação do
prazo mínimo para que o sentenciado possa formular novo pedido de
progressão de regime (fls. 24vo/27vo).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 43/53).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000496-78.2019.8.26.0269 -Voto no 14375
3
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 54).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 63/66).

É o relatório.
Inicialmente, tendo caráter de preliminar, anoto
que a alegação de vício de fundamentação da decisão que indeferiu o
pedido de progressão de regime não pode ser acolhida. Isso porque, da
simples leitura da decisão de fls. 22, verifica-se que o I. Magistrado
avaliou integralmente os documentos juntados aos autos e fundamentou
suficientemente a sua decisão, no sentido de que não restou preenchido o
requisito subjetivo para a progressão de regime.
Cabe ressaltar, a propósito, que, conforme
entendimento pacífico em nossos tribunais, o julgador não está obrigado
a analisar especificamente todos os argumentos das partes, bastando que
se pronuncie sobre as questões de fato e de direito, expressando sua
convicção, de forma a afastar aqueles argumentos cujo acolhimento é
incompatível com a solução dada ao feito.
Nesse sentido “O Juiz, em suma, não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão (Lopes da Costa, in RF, 126/127), pois não há nem
pode haver modelo para a fundamentação da sentença”. “Basta que diga o
suficiente para eliminar da decisão as marcas e aparências do arbítrio, desvelando
ao mesmo tempo, ponto de referência para o recurso que as partes queiram
manifestar (Orozimbo Nonato, in RF, 133/417)”.
O E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que: "O órgão judicial para expressar a sua convicção não precisa aduzir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000496-78.2019.8.26.0269 -Voto no 14375
4
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Embora sucinta ou
deficiente, a motivação, pronunciando-se sobre as questões de fato e de direito para
fundamentar o resultado, exprimindo o sentido geral do julgamento, não se
emoldura negativa de vigência aos artigos 458, II, e 535, II, CPC, nem se
entremostra confronto com o art. 282, do mesmo Código." (REsp. no 40.897-0-SP,
Rel. Min. Milton Luiz Pereira, in DJU de 19.6.95, pág. 18.640).
Diante disso e não se constatando a ocorrência
de qualquer prejuízo ao agravante hipótese única que autorizaria a
decretação de nulidade (art. 563 do Código de Processo Penal) , fica
refutada a preliminar e passo à análise do mérito.
O
recurso
deve
ser
conhecido
porque
tempestivo, todavia, no mérito, merece ser parcialmente provido.
Com efeito, observe-se que os requisitos para a
concessão do benefício estão claramente enunciados no artigo 112,
“caput” e §1o, da LEP: cumprimento do lapso temporal no regime
anterior e bom comportamento carcerário.
Por isso, cabe ao julgador analisar com maior
rigor o comportamento do sentenciado, o qual deve ser comprovadamente
satisfatório durante o cumprimento da pena, a fim de que a reinserção dele
na sociedade seja segura, sem probabilidade de reincidência.
Consigne-se que a natureza e a gravidade dos
delitos praticados, bem como a quantidade de pena a cumprir, por si sós,
não têm o condão de obstar a progressão do regime pleiteado,
impossibilitando sua reintegração no corpo social. Entretanto, pode o
Magistrado reconhecer a necessidade de melhor avaliação das condições
subjetivas do agravante para sua promoção ao regime semiaberto, diante
das peculiaridades do fato e das condições pessoais do sentenciado.
Convém ressaltar que, conforme entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000496-78.2019.8.26.0269 -Voto no 14375
5
jurisprudencial, somente existindo razões excepcionais que justifiquem
uma maior cautela do Magistrado, deve ser determinada a realização do
exame criminológico, que não mais é obrigatório, apenas facultativo.
Com efeito, segundo esse entendimento, a
alteração legislativa promovida pela Lei no 10.792 de 2003 não proibiu a
elaboração de exame criminológico, apenas deixou de exigi-lo para a
concessão do benefício, ressalvados os casos em que o juiz entenda
necessário para a formação de seu livre convencimento, por decisão
fundamentada, a teor do que dispõe a Súmula 439 do STJ: “Admite-se o
exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada”.
Assim, importante observar que o MMo Juiz
determinou, fundamentadamente, a realização do exame criminológico
(fls. 10/vo), o que de fato foi feito através do relatório psicológico (fls.
12/14) e do relatório social (fls. 15/16), tendo ficado consignado neste
último que: “O reeducando no momento encontra detido pelo artigo
159, delito esse cometido durante o período que estava foragido do
regime semiaberto e ao ser questionado, informou que o fez “para
ostentar”. Acredito, assim, que o reeducando não esteja apto a
progressão de regime, pois, não tem critica adequada.” (sic), bem como
que o sentenciado aparentemente não tem consciência moral social,
sendo impossível a desconsideração de tal relatório.
Frise-se que os laudos foram elaborados por
psicóloga e assistente social e os apontamentos foram apresentados de
forma integral e imparcial, de modo que não há que se falar em conclusão
genérica, tampouco em decisão judicial que afronta à Súmula Vinculante no
26, sendo impossível a desconsideração dos relatórios juntados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000496-78.2019.8.26.0269 -Voto no 14375
6
Cumpre mencionar que, para a verificação do
preenchimento do requisito subjetivo, necessária a análise em conjunto
de todos os relatórios, para, então, de maneira completa, concluir pela
progressão de regime, uma vez que cada área emprega técnicas e
instrumentos próprios e contempla aspectos diversos do sentenciado,
tornando, assim, temerária a concessão do benefício somente com base
no atestado de conduta carcerária e no relatório psicológico.
Frise-se que, a despeito de o relatório
psicológico ter concluído que o agravante reúne condições favoráveis à
progressão, o Juízo das Execuções não está adstrito à conclusão da peça
técnica, podendo, desde que fundamentadamente, decidir em desacordo
com o laudo. E, no caso dos autos, observo que o Juízo a quo
fundamentou suficientemente a sua decisão em elementos juntados aos
autos, extraindo-se, inclusive, os aspectos desfavoráveis do relatório
social.
Dessa forma, muito embora tenha apresentado
bom comportamento durante a execução da pena, de acordo com o
atestado de comportamento carcerário de fls. 08vo, consta dos autos que o
agravante cumpre pena total de 47 anos, 09 meses e 25 dias de reclusão,
pela prática de crime de extorsão mediante sequestro, vários crimes de
roubo e crime de furto qualificado e, além disso, já praticou três faltas
disciplinares de natureza grave durante o cumprimento de pena, de forma
que tais fatos, analisados junto com o relatório social, evidenciam a
necessidade da manutenção do agravante no regime fechado para melhor
absorção da terapêutica de reabilitação prisional.
Cabe ressaltar, neste ponto, que, em matéria de
execução penal, deve prevalecer o princípio in dúbio pro societate, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000496-78.2019.8.26.0269 -Voto no 14375
7
só deve ser promovido à modalidade mais branda quem,
inequivocamente, demonstre se achar capacitado a se reintegrar à
sociedade sem lhe oferecer riscos.
A esse respeito, convém mencionar julgado
deste Egrégio Tribunal de Justiça: “(...), o exame criminológico realizado
atestou que o sentenciado, já preso pela terceira vez em razão de roubo, apresenta
reflexões empobrecidas sobre suas perdas, sobre as vítimas e a respeito da realidade
vivenciada.
Portanto, vigendo na fase de execução o princípio in
dubio pro societate, não há como se conceder a progressão de regime, vez que o
sentenciado não tem demonstrado preencher os requisitos subjetivos para tanto” (8a
Câmara Criminal, Rel. Lauro Mens de Mello, j. em 11.06.2015).
Dessa forma, no presente caso, não preenchido
o requisito subjetivo, necessária a manutenção do agravante no regime
fechado.
Todavia, quanto ao pedido de afastamento do
prazo mínimo de seis meses para a propositura de novo pedido de
progressão de regime fixado pelo Juízo a quo, o recurso merece ser
acolhido. Isso porque não há previsão legal quanto à exigência de se
aguardar um período mínimo para possibilitar que o sentenciado
requeira o benefício.
Com efeito, dispõe o artigo 5o, inciso XXXIV,
da Constituição Federal que “são a todos assegurados,
independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos
em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder”.
Ademais, o artigo 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal estabelece que “a lei não excluirá da apreciação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000496-78.2019.8.26.0269 -Voto no 14375
8
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
Dessa forma, a fixação de prazo mínimo para
que o sentenciado possa requerer um benefício representa patente
afronta aos direitos constitucionais de acesso à justiça e de petição.
A propósito: “Agravo em Execução Penal Pleito de
outorga de progressão ao regime semiaberto
Não acolhimento
Requisito
subjetivo não preenchido
Exame criminológico desfavorável
alegação de
violação ao verbete sumular vinculante n° 26, do Col. Supremo Tribunal Federal
Inocorrência Estabelecimento de lapso temporal mínimo como requisito para a
renovação do pedido de progressão de regime
Ilegalidade
A imposição de
condição não prevista em lei para o acesso ao Poder Judiciário consubstancia
violação à garantia prevista no art. 5°, inciso XXXV, da Constituição da República
Decisão parcialmente reformada Recurso parcialmente provido.” (TJSP, Agravo
de Execução Penal no 9000404-08.2016.8.26.0269; Relator: Des. Amaro Thomé; 9a
Câmara de Direito Criminal; j.: 20/04/2017).
Nesse contexto, impossível a fixação de prazo
para permitir nova postulação, sob pena de negativa de jurisdição.
Todavia, verificando o magistrado a ausência do preenchimento dos
requisitos para a concessão do benefício, poderá indeferir o novo pedido,
como de direito.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
agravo em execução, somente para afastar o prazo mínimo de seis meses
para a formulação de novo pedido de progressão de regime, mantendo,
no mais, a r. decisão monocrática.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator